Tribunal: TJDFT
Processo: 0740966-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para a manutenção de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente pela operadora, em favor de usuária em tratamento contínuo de enfermidades graves, incluindo infecção facial e endometriose, ambas exigindo acompanhamento médico regular e cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo enquanto o beneficiário está em tratamento médico continuado; e (ii) determinar se a rescisão unilateral, nas condições de saúde descritas, deve observar requisitos específicos de notificação e oferta de plano individual de continuidade, conforme jurisprudência e normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo está prevista em norma e jurisprudência, contudo, condicionada a determinadas exigências, especialmente quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo.
4. A legislação aplicável, inclusive o Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe interpretação contratual favorável ao consumidor em situações de proteção da saúde e vida, conforme os artigos 6o, inciso VIII, e 47 do CDC.
5. A Súmula 608 do STJ e o artigo 51, inciso IV, do CDC vedam cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, como no caso de rescisão de contrato sem observância da continuidade do tratamento.
6. A Resolução Normativa n. 557 da ANS estabelece que, em contratos de planos coletivos, a rescisão pela operadora deve ocorrer apenas na data de aniversário do contrato, com notificação prévia de 60 dias, devendo a operadora justificar a rescisão.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, firmou o entendimento de que, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais de usuário internado ou em tratamento médico vital até a alta médica, desde que o beneficiário arque com as contraprestações.
8. O princípio da boa-fé objetiva impõe à operadora o dever de observar conduta leal e respeitar as legítimas expectativas do consumidor quanto à continuidade do tratamento, considerando a vulnerabilidade do beneficiário.
9. A alegação de fraude pela operadora não justifica a resilição abrupta, sendo necessária instrução probatória específica no primeiro grau para apuração dos fatos alegados, em conformidade com o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo não dispensa a operadora de assegurar a continuidade de tratamento médico essencial ao beneficiário até a alta, mediante o pagamento das contraprestações, em conformidade com o Tema 1.082 do STJ.
2. A suspensão de plano de saúde coletivo deve observar a boa-fé objetiva, a vulnerabilidade do beneficiário e a prévia notificação com alternativa de continuidade, como prevêem a Resolução ANS 557/2022 e o Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 1o, inciso III; art. 5o; art. 6o, 194; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, inciso VIII, e art. 51, inciso IV; Súmula 608 do STJ; Resolução Normativa ANS n. 557/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/3/2022; TJDFT, Acórdão 1710257, 07098133820238070000, rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023.